Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-83.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006500-83.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 734.223.201-72 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0466-85 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE CORREIA FARIAS - CPF: 323.584.829-00 (APELADO), MARISA TEREZINHA FACHIM - CPF: 543.865.789-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ZELIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 734.223.201-72 (APELADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VERBA MAJORADA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
-
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o protesto indevido configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.

Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser elevado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo os réus arcarem com a reparação de R$8.000,00 e pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pleiteia que seja em R$2.000,00, e que o termo inicial dos juros e da correção monetária devem coincidir com a data da prolação do
decisum
.

Aduz que assumiu os títulos como endossatário, razão pela qual não lhe competia investigar a existência de aceite, e que não se justifica a repetição de indébito.

Defende a excessividade da verba honorária.

Já a autora aduz que a reparação foi arbitrada em montante irrisório e pede sua majoração para R$15.000,00.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (IDs nº. 111344027, 111344030 e 111344035).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A empresa requerida sustenta que não foi demonstrado o dano extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

No caso, é indubitável sua capacidade de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei, ainda mais porque assumiu a cobrança da dívida por endosso-mandato.

Mesmo que se trate de fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil por ato ilícito dessa natureza não autoriza o Banco a protestar o nome da autora, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, ainda mais se não mostrou ter adotado a cautela necessária na contratação.

O réu não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias às arguições da autora de que adquiria produtos dos corréus para revenda e que não restou qualquer boleto a pagar, que justificasse a cobrança e o posterior protesto de R$32,90.

Ele se limitou a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem no entanto demonstrar a licitude da cobrança, quanto menos apresentar impugnação suficiente contra a conclusão da sentença de que extrapolou os poderes que lhe foram conferidos por endosso-mandato (Súmula 476 do STJ).

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. nº. 169303/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

Mesmo que a empresa tenha providenciado a exclusão do apontamento restritivo depois do ajuizamento desta demanda, ele permaneceu por algum tempo, o que caracteriza a violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, os R$8.000,00 definidos na sentença estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ em casos em que há cobrança indevida, e por isso devem ser majorados para R$10.000,00, que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pela autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e ainda inibem a ré de persistir na conduta reprovável.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços
de telefonia móvel
foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC nº. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Decisões desta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Tendo a autora comprovado o prejuízo material com o dispêndio de R$32,90 para consulta os detalhes do apontamento desabonador, cabe a sua restituição na forma simples (art. 373, inciso I, do CPC).

Por se tratar de relação jurídica extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), porque como a própria instituição bancária destaca, sua relação contratual não se estabeleceu com a apelada.

Não podem ser considerados excessivos os honorários advocatícios que atendem aos limites do art. 85, §2°, do CPC e que se limitam a remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte contrária durante mais de quatro anos de tramitação do feito.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso da autora para definir a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, e
nego provimento
ao Recurso do réu. Nos termos do

art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021